Tribunal: TJPA
Processo: 0808647-52.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808647-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CELTE NAVEGACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: BT LATAM BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO N
Q
: 0808647-52.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (11
a
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CELTE NAVEGAÇÕES LTDA

EMBARGADA: BT LATAM BRASIL LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando a parte afirma a existência de vício inexistente

no julgado, mas pretende rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PROCESSO N
Q
: 0808647-52.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (11
a
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CELTE NAVEGAÇÕES LTDA

EMBARGADA: BT LATAM BRASIL LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
opostos por
Celte Navegações Ltda
,
em
face do Acórdão (ID nº
13.481.799),
de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Em suas razões recursais, argumenta o embargante, em apertada síntese, que houve pela 1ª Turma de Direito Privado omissão no Acórdão “
quanto a teses levantada pelo recorrente, qual seja, que a agravante é tecnicamente vulnerável perante latam, conforme jurisprudência do superior tribunal de justiça, e informado no recurso e agravo interno, uma vez que que
o intuito da mitigação do conceito de consumidor tem relação ao desiquilíbrio entre as partes
, pois há relações jurídicas que o contratado está em considerável vantagem sobre o contratante/agravante”.

Desse modo, postula que “
sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração, interrompendo-se o prazo para recurso futuro,
ex vi
do Art. 1.026 do CPC/152, interpostos com a finalidade de aprimoramento da prestação jurisdicional, bem assim, que este juízo se manifeste acerca da omissão deflagrada em razão dos arestos do STJ,
REsp n. 2.020.811/SP e AgRg no REsp 1149195/PR., para fins de prequestionamento”.

Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado a rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório
.

Peço pauta para julgamento na próxima Sessão Virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO N: 0808647-52.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (11
a
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CELTE NAVEGAÇÕES LTDA

EMBARGADA: BT LATAM BRASIL LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço do recurso.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao Agravo interno, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo da Embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado Acórdão:

“Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto, não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática- jurídica que ensejou o não provimento do Agravo de Instrumento.

Justifico.

Inicialmente, urge assinalar, que a controvérsia diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em exame e do consequente foro de competência para processar e julgar a ação originária.

Conforme pontuei na decisão unipessoal agravada, é de conhecimento geral que, tratando-se de pessoa jurídica, tem prevalecido o entendimento de que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, excepcionalmente, a despeito de não ser a destinatária final, seja reconhecida a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou socioeconômica.

No caso, constato que a agravante não pode ser considerada destinatária final do serviço contratado, eis que a contratação efetivada com a parte agravada visava incrementar a sua atividade fim, vale dizer, o seu serviço de transporte, adequando-se à contratação feita com a autarquia federal, a fim de que sua embarcação disponibilizasse serviço de internet, possibilitando aos servidores do INSS a correta prestação do serviço, o que visava, direta ou indiretamente, o lucro.

De mais a mais, não verifico provas nos autos acerca da vulnerabilidade técnica, jurídica ou socioeconômica, que justifique a excepcional mitigação da teoria finalista, sobretudo quando se considera que, ao lado de ser pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica do ramo de transporte e navegações por considerável lapso temporal, vencedora de licitação com órgão federal, a causa de pedir da ação originária diz respeito, em apertada síntese, ao direito, ou não, de suspender temporariamente o contrato firmado entre as partes, em decorrência da rescisão unilateral do contrato por parte da autarquia federal, não sendo demonstrado, portanto, de que maneira a agravante é vulnerável para discutir tal controvérsia.

Logo, não se tratando a autora de destinatário final, tampouco demonstrada sua vulnerabilidade, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer, por consequência, a cláusula de eleição do foro que estipulou a comarca de São Paulo/SP.

Nesse caminhar, reproduzo fragmento da decisão agravada, o qual adoto como razão de decidir:

‘1 - Decerto,
os serviços prestados pela requerida eram destinados às atividades de serviço itinerante do INSS, cuja licitação foi ganha pela demandante.

Dessa forma, não era a requerente a destinatária final do serviço para configuração de uma relação de consumo, nos termos do art. 2Q do CDC.

Nem ao menos se pode colocar a empresa autora como vulnerável e hipossuficiente para fins de flexibilização do aludido art. 23, levando-se em conta o tipo de atividade econômica que pratica, de elevado volume financeiro, ao ponto de não haver justificativa para que não seja obedecida a eleição de foro, previsto no contrato às fls. 128, na cláusula 14.1.

Transcreve-se os seguintes precedentes judiciais que demonstram o requisito para configuração de destinatário final para fins de incidência do CDC:

EMENTA- CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Em regra, consumidor é todo aquele que se utiliza de produto ou serviço como destinatário final, sem fins comerciais. 2. Uma vez provada a condição de consumidor, não há falar em ilegitimidade ativa ad causam para ajuizar ação cuja pretensão versa sobre falha na prestação de serviço. 3. Apelação conhecida e provida. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00027049020168100027 MA 0207022018, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 23/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018 00:00:00)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDORA. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO ADQUIRIDO APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A pessoa jurídica pode atuar como destinatário final do produto, desde que preenchidos os requisitos da vulnerabilidade e hipossuficiência. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada, precedente no STJ no Resp. 476428 SC 2002/0145624-5. (TJ-BA - AI: 00220877620168050000, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2017).

Ante o exposto,
ACOLHO a exceção de incompetência para fins de cumprimento da eleição de foro, determinando a remessa dos autos à comarca de São Paulo/SP
’ (grifei).

Por derradeiro, contribuindo ainda mais o exposto, colaciono, todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO UTILIZADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. 1.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, na hipótese em que a discussão referir-se a contrato firmado com instituição financeira para implemento de atividade desenvolvida por pessoa jurídica e quando não houver prova da vulnerabilidade da parte
.2. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (
TJPR
- 15- C. Cível - 0059521-88.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rei.:

Desembargador Luiz Carlos Gabardo J. 19.02.2020).

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESSOA JURÍDICA - DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO CONFIGURADA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - INCOMPETÊNCIA.
Nos termos do art. 2B, do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Não se considerada consumidor a pessoa jurídica que adquire o produto para fomento de sua atividade e não demonstra sua vulnerabilidade frente ao alienante. É válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, caso ausente a configuração de relação de consumo entre as partes, bem como não vislumbrada a abusividade ou imposição de excessiva dificuldade de acesso ao Judiciário ao contratante’
. (
TJ-MG
- AI: 10301150131615001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Com força nessas considerações, conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada”.
(grifos nos originais).

Desse modo, esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pela embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão recorrida, inexistindo, repiso, qualquer vício a ser reconhecido, tendo sido enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

A propósito, conforme restou claro da fundamentação exposta no referido ato judicial, não se desconhece “
que, tratando-se de pessoa jurídica, tem prevalecido o entendimento de que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor,
desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, excepcionalmente, a despeito de não ser a destinatária final, seja reconhecida a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou socioeconômica
”
(destaquei).

No entanto, examinando a hipótese em foco, foi pontuado que, ao lado da embargante não poder ser considerada destinatária final do serviço contratado,
não ficou constatada “
provas nos autos acerca da vulnerabilidade técnica, jurídica ou socioeconômica, que justifique a excepcional mitigação da teoria finalista
, sobretudo quando se considera que, ao lado de ser pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica do ramo de transporte e navegações por considerável lapso temporal, vencedora de licitação com órgão federal, a causa de pedir da ação originária diz respeito, em apertada síntese,
ao direito, ou não, de suspender temporariamente o contrato firmado entre as partes, em decorrência da rescisão unilateral do contrato por parte da autarquia federal
, não sendo demonstrado, portanto, de que maneira a agravante é vulnerável para discutir tal controvérsia” (
grifei).

Especificamente quanto à vulnerabilidade técnica sustentada nos Embargos,
reforço que a causa de pedir da ação originária não possui relação direta com questões técnicas relacionadas à natureza do serviço de internet contratado
- o que poderia, eventualmente, tornar a empresa agravante vulnerável tecnicamente para discutir as mencionadas questões -,
mas sim com o “
direito, ou não, de suspender temporariamente o contrato firmado entre as partes, em decorrência da rescisão unilateral do contrato por parte da autarquia federal”.

De mais a mais, para finalizar, calha salientar que “
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025).

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/06/2023